Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu a ação sob alegação de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa.
2. A recorrente sustenta que o pedido de rescisão contratual é decorrente de falsas promessas do vendedor, não havendo discussão acerca do contrato. Acrescenta que o valor pretendido se refere apenas à restituição dos valores pagos, no importe de R$ 10.503,03. Requer a cassação da sentença. Gratuidade de justiça deferida em face da comprovação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a competência dos Juizados em razão do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nos autos discussão acerca das cláusulas contratuais. O pedido de rescisão decorre de alegada promessa falsa pelo vendedor acerca de contemplação antecipada.
5. Para definir a competência, o valor da causa, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, deve considerar o benefício econômico buscado pela parte autora. No caso, o montante pretendido para devolução é de R$ 10.503,03, que, na hipótese, insere-se no limite estabelecido na Lei n. 9.099/95. Precedente: Acórdão 1950059.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para declarar competente o Juizado Especial tendo em vista o valor do proveito econômico não ultrapassar o valor de alçada, determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento.
7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o.
Jurisprudência citada: (Acórdão 1950059, 0749208-52.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.)